Tribunal: TJDFT
Processo: 0710043-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA.
1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ausente a demonstração do preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15), deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de arresto.
3. Recurso conhecido e desprovido.